Tribunal: TJBA
Processo: 8022511-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022511-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: OSEIAS SOARES EVANGELISTA e outros Advogado(s): JOAO BATISTA DIAS DA FRANCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PILÃO ARCADO - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO POLICIAL LEGÍTIMO. NULIDADE POR ERRO MATERIAL NA DECISÃO CAUTELAR. LAPSO DE DIGITAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (363G DE MACONHA). PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE ARMAS DE FOGO E DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDUZIDA PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES (ART. 319, CPP). OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Batista Dias da Franca em favor de Oseias Soares Evangelista, preso preventivamente no curso da Ação Penal n. 8000501-89.2026.8.05.0194 , em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA, pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A Defesa sustenta: (i) a ilegalidade da prisão por suposta violação de domicílio, ante o ingresso policial sem mandado judicial; (ii) nulidade absoluta da decisão cautelar por erro material consistente na menção a terceiros estranhos aos autos e na indicação de dispositivo legal impertinente; e (iii) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação, consideradas as condições pessoais favoráveis do paciente — primário, bons antecedentes, sem indícios de periculosidade concreta. Pugna pelo relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do paciente, motivado por denúncia anônima e corroborado pela tentativa de fuga, configura violação de domicílio apta a macular a prisão; (ii) saber se o erro material constante da decisão que decretou a prisão preventiva — com menção a terceiros estranhos ao feito e citação de dispositivo impertinente — acarreta sua nulidade; e (iii) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em concreta necessidade cautelar, à luz das circunstâncias do fato e das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O ingresso policial no domicílio do paciente não configura violação ilegal. O tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo enquanto o agente mantém a droga sob sua guarda, autorizando a entrada em residência a qualquer momento, independentemente de mandado judicial. No caso, a atuação foi precedida de denúncia anônima indicando o local como ponto de venda e reforçada pela tentativa de fuga do paciente ao avistar a viatura policial, circunstâncias que configuram a fundada suspeita exigida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280 de Repercussão Geral). 4. O erro material na decisão cautelar — consistente na menção equivocada aos nomes de terceiros estranhos à lide (Melissa e Messias) e na citação de dispositivo legal impertinente (art. 310 do Código Penal) — não acarreta nulidade. Tratou-se de meros lapsos de digitação, reconhecidos e corrigidos de ofício pelo próprio juízo de origem (ID 552314804), sendo a fundamentação restante clara, específica e individualizada quanto ao paciente. Ausente qualquer prejuízo à defesa, não há amparo para o relaxamento da prisão com base nesse fundamento. 5. A prisão preventiva, contudo, revela-se desproporcional diante das circunstâncias fáticas. A quantidade de droga efetivamente imputada na denúncia — 363g de maconha — é considerada pequena pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para fins de manutenção de medida extrema de restrição de liberdade. A isso se somam a natureza da substância (maconha), a ausência de apreensão de armas de fogo e a inexistência de elementos concretos que demonstrem vinculação do paciente a organizações criminosas ou dedicação habitual e estruturada ao tráfico. O paciente é primário e ostenta bons antecedentes (ID 550537045), dados que, conjugados ao quadro fático, afastam a periculosidade social concreta necessária à manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. 6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, atendendo ao princípio da proporcionalidade e ao caráter de ultima ratio da prisão preventiva. TESE DE JULGAMENTO: "1. O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando se trata de crime permanente de tráfico de drogas e há fundada suspeita decorrente de denúncia prévia somada a comportamento evasivo do suspeito. 2. O erro material em decisão cautelar — consistente na menção equivocada a terceiros e na citação de dispositivo impertinente — não acarreta nulidade quando corrigido de ofício e ausente prejuízo concreto à defesa. 3. A prisão preventiva é desproporcional quando, além de não haver indícios de violência, armas de fogo ou vínculo com organização criminosa, a droga apreendida é de pequena quantidade e o paciente é primário com bons antecedentes, revelando-se suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Tema 280 de Repercussão Geral (RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário). STJ, AgRg no HC n. 886.579/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2024. STJ, AgRg no HC n. 831.262/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8022511-30.2026.8.05.0000 impetrado por JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA em favor de OSEIAS SOARES EVANGELISTA, apontando como Autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PILÃO ARCADO - BA. (Ação Penal nº 8000501-89.2026.8.05.0194). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.